Tribunal: TJDFT
Processo: 0743177-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743177-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MICHAEL MARQUES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de MICHAEL MARQUES DO NASCIMENTO, preso desde 18/7/2023, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 129, §13o e 147, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima (fls. 19/21). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque não houve descumprimento das medidas de proteção, uma vez que “na época dos fatos apurados nestes autos, a vítima havia reatado o relacionamento com o assistido, razão pela qual ele não responde pelo crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, mas sim pelo crime de lesão corporal e ameaça”. Acrescenta que a pena dos delitos supostamente cometidos não supera a 4 (quatro) anos de reclusão e afirma que a segregação cautelar viola o princípio da proporcionalidade, em especial quando o paciente possui residência fixa. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 227/228). Em informações, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF comunica que foi “determinada a juntada da FAP atualizada do acusado e, após, a conclusão dos autos para sentença” (fls. 263/269). A 10a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Marta Maria de Rezende, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 272/281). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0706209-12.2023.8.07.0019), nota-se que em 8/11/2023, após a prolação de sentença condenatória, a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo-lhe fixadas medidas cautelares diversas da prisão. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de novembro de 2023 19:46:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora